Tribunal: STF
Processo: AR 3183
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Direito processual civil. Agravo regimental em ação rescisória. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração de argumentos. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287 do STF. Precedentes.



    2. A parte agravante não logrou infirmar os fundamentos nos quais se amparou a decisão agravada, na qual se consignou ser inviável o ajuizamento da via rescisória como sucedâneo recursal. 



    3. Conforme assentado na decisão agravada, não ficou demonstrada violação da norma jurídica na decisão rescindenda, uma vez que a orientação acolhida pela decisão monocrática partiu de interpretação razoável dos textos jurídicos aplicáveis à situação concreta, tendo havido conformidade entre a decisão e o entendimento do Tema nº 1.118 da Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.